Tribunal: TJPA
Processo: 0026379-16.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026379-16.2016.8.14.0401

APELANTE: EDGAR CORREIA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DO
artigo
157
, §
2º, incisos I, II
E V, DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE - RÉU RECONHECIDO POR TRÊS VÍTIMAS EM JUÍZO –
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DO USO DE ARMA DE FOGO NA ÇÃO DELITUOSA -
DOSIMETRIA – PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS - PENA BASE EM 04 ANOS E 08 MESES.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIABILIDADE –
JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Diante das provas materiais e orais produzidas no acervo, com supedâneo nos elucidativos relatos das vítimas, que descreveram de maneira orquestrada como se desenvolveu toda ação criminosa, perpetrada pelo recorrente, que usando de violência extremada, através de ameaças com emprego de uma arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade de uma vítima, tomada de refém, inviável, cogitar-se em insuficiência probatória para uma condenação, em face da riqueza de evidências que prestaram amparo ao
decisum
hostilizado que deve ser mantido em todos os seus fundamentos;

II –
Acerca do reconhecimento pessoal,
extraem-se dos autos os pontuais relatos das vítimas, que não titubearam em apontar em juízo, que o recorrente teria sido um dos protagonistas do ilícito penal em debate. O apelante, portando uma arma de fogo, juntamente com um comparsa, tomaram de assalto a residência das vítimas, ocasião em que levaram vários objetos, mediante disparo de arma de fogo contra um dos ofendidos, ferindo-o no braço;

III – Quanto a dosimetria,
o juízo singular aferiu a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias multa, para isso considerou os moduladores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime como desfavoráveis ao recorrente, fundamentando os vetores de forma idônea e aferindo um
quantum
proporcional e razoável. Na 2ª fase não concorreram atenuante e nem agravante. Na 3ª fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento, nos termos do art.
157, §
2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Foi categoricamente justificado o incremento na razão de 1 /2, sem que isso afrontasse os termos da sumula 443 do STJ;

IV -
No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o
quantum
de pena aplicado exige a adoção do regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º “b” do CPB). Sendo, na espécie, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

V -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o recorrente condenado às penas de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “a” do CP) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §
2º, incisos I, II e V, do Código Penal.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDGAR CORREIA MOURA,
inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do recorrente (ID
14431350 - Pág. 1) pugnou pela absolvição em face das irregularidades no reconhecimento pessoal, que não atendeu as regras do art. 226 do CPP, aliado a ausência de provas para condenação. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento do emprego de arma de fogo, com a readequação da pena ao mínimo legal, com aferição máxima da tentativa, nos termos do art. 14, II do CP. No tocante a dosimetria, requereu que fosse reconhecido o
bis in idem,
em face da valoração negativa em face das circunstâncias e das consequências do crime. Por fim, que fosse utilizado a razão de 1/3 na 3ª fase da dosimetria, nos termos da sumula 443 do STJ, readequando o regime inicial de cumprimento de pena, além de conceder o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 14807842).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 14973027).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
EDGAR CORREIA MOURA, inconformado com a r. sentença condenatória prolatada pelo MM. JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia
em 03/10/2016, por volta das 07:20 horas, o Acusado EDGAR CORREIA MOURA, acompanhado de parceiro desconhecido, invadiu a residência, situada à Tv. Perebebui, n° 1442, entre Tvs. Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, Bairro Pedreira e assaltou todos os presentes, tendo ao final, disparado tiro de revólver, calibre 38. O tiro atingiu o braço do proprietário do imóvel, a vítima JOSÉ JORGE SALES VIEIRA. Foi apurado que, naquele dia, a vítima
Andressa Miléo Ferraioli Silva
, abria o portão da garagem da casa, para que a família saísse. Na ocasião, foi surpreendida, pelo surgimento do Acusado, que mostrou a arma de fogo, o revólver calibre 38 que trazia na cintura. Rendeu a vítima e entrou no imóvel, anunciando que se tratava de assalto.

Em seguida, entrou no local outro assaltante que acompanhava o acusado na empreita criminosa. No interior da residência, os moradores eram 05:
Ana Tereza Miléo Ferraioli, André Luis Miléo Ferraioli Silva, Andressa Miléo Ferraioli Silva, José Jorge Sales Vieira e Maria Izalquina da Silva Corrêa
. Todos foram levados para a sala. Nesse local, os acusados, recolheram os aparelhos celulares e joias. Posteriormente, aquelas vítimas foram constrangidas, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, para entrarem em um dos quartos da casa. Nesse quarto, ficou com elas, apenas o assaltante desconhecido. O Acusado EDGAR CORREIA, continuou revistando a sala e outras dependências, a procura de bens.

A vítima JOSÉ JORGE SALES VIEIRA, com medo de ser revelada sua identidade de Policial Rodoviário Federal, simulou desmaiar e caiu perto do criado mudo de seu quarto. E, de forma rápida, apossou-se de sua arma de fogo, de propriedade da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, disparou na direção do assaltante que estava dentro do quarto. O assaltante se abaixou e conseguiu sair do compartimento. O Acusado EDGAR MOURA que, estava na sala, ao perceber que a vítima JOSÉ JORGE estava armada, segurou pelo pescoço a funcionária da casa
Izalquina da Silva Corrêa
, tomando-a como refém e ao mesmo tempo, conseguiu acertar um tiro no braço e atingiu o tórax da vítima
José Jorge
e empreendeu fuga do local, junto com o parceiro desconhecido. Levou com ele, os objetos roubados e a arma do crime. Posteriormente, os vizinhos do local, disseram que os assaltantes fugiram, em um veículo Honda Fit Preto, que os aguardava na frente da casa roubada. Foi deduzido que possuíam outras pessoas envolvidas na empreita criminosa. Investigações foram feitas, através de rastreamento do aparelho celular Samsung J3, de uma das vítimas. Chegaram até as pessoas que compraram o produto do roubo: Nazareno Rodrigues Ferreira, José Augusto Rodrigues Ferreira e Manoel Messias Santos da Silva. Os dois primeiros (Nazareno e José Augusto) venderam a res furtiva ao terceiro (Manoel Messias). As investigações prosseguiram, mostrando às vítimas, as fotografias dos arquivos policiais de assaltantes conhecidos, na área. De pronto, identificado o acusado EDGAR CORREIA MOURA - "Macaco", como sendo o criminoso que portava o revólver e imobilizou a vítima
Maria Izalquina
e atirou contra a vítima JOSÉ JORGE SALES VIEIRA.

O apelante
EDGAR CORREIA MOURA foi processado e ao final condenado às penas de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Inconformado, manejou o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do BO (ID
14089065 - Pág. 10); Declarações das vítimas na fase policial (ID 14089065 - Pág. 40); prontuário criminal (ID 14089065 - Pág. 49); pedido e deferimento da custodia preventiva (ID 14089065 - Pág. 58); auto de reconhecimento, elementos que corroboram com as provas orais colhidas, as quais destaca-se as declarações prestadas pela vítima JOSÉ JORGE SALES VIEIRA, que relatou:

“[...] Que, estava saindo de casa com o portão da casa aberta, quando saíram de casa foram abordados por dois elementos, um deles o que está na audiência agora, o réu Edgar, estavam armados levaram as vítimas para sala e depois para o quarto dele, o casal de filho e sua esposa, então passaram a vasculhar o quarto e quando se aproximaram de seu guarda-roupa, onde tem objetos que o identificam como policial, fingiu está passando mal e os assaltantes de agiram de maneira brusca. Caiu no chão, ele gritou seu velho filha da puta você tem que morrer, recebeu um tiro, a sua empregada estava de refém, a bala atravessou o braço ombro e está alojada até hoje, foi para o pátio deu dois disparos, os assaltantes saíram correndo; o Edgar estava junto com o rapaz que entrou no quarto, o Edgar estava fora do quarto. Tinha um com a Maria de refém, ambos estavam armados, com a arma na mão, não sabe quem lhe atirou, subtraíram objetos pessoais, aparelhos celulares; confirma a participação do Edgar na ação criminosa. Tinham mais de duas pessoas no assalto. Tinha uma pessoa dirigindo o carro lá fora. durou cerca de trinta minutos. Localizaram o celular, que era funcional, e já estava sendo vendido para outra pessoa. Não presenciou os receptadores. Relata que foi para UTI e ficou internado por sete dias e depois para enfermaria. Reconheceu por fotografia e depois pessoalmente. Confirma em audiência que o assaltante é a pessoa que está presente como réu nesta audiência. Mostrou outro preso e não era, quando mostrou Edgar preso confirmou que era o assaltante. Os objetos subtraídos foram recuperados. O réu estava armado, fez a Maria refém, mas não pode confirmar se ele efetuou o tiro. No quarto ficaram quatro pessoas, o depoente, sua esposa e dois filhos. Maria chegou quando acontecia o assalto. O imóvel da perícia de fl. 57 não era o da vítima. Existe uma câmera na outra rua. No momento que efetuou um disparo de arma de fogo muitas pessoas foram para a rua e eles que relataram que viram um Honda FIT saindo com várias pessoas. Magro, negro, de 1,75 m de altura. Reconhece o acusado presente em juízo [...]”

Por ocasião do testemunho da vítima ANDRESSA MILEO FERRAJOLLI SILVA, esclareceu:

“[...] Que, no dia 03.10.2016, o seu irmão tirou os carros da garagem e está estava aberta, entrou uma pessoa armada e logo depois entrou outra pessoa, no interior da casa fecharam todas as portas e janelas, retiraram vários pertences e disseram que já estavam observando a família há algum tempo. Foram levados para o quarto. Jorge simulou um desmaio e pegou sua arma e efetuou um disparo, a vítima Jorge foi atingida. Depois ele desmaiou. Não recorda exatamente do rosto do assaltante. Todos os dois que entraram na casa estava armado. Tinha um alto e magro e outro gordinho baixinho. A porta do quarto estava aberta. Acredita que o vizinho tinha uma câmera [...]”

Na espécie, a vítima ANDRÉ LUIZ MILEO FERRAJOLI SILVA, declarou:

“[...] Que, estavam em um momento cotidiano, tinham acabado de acordar, estavam na garagem tirando o carro, ocasião em que Jorge foi abordado por um infrator que estava com o revolver e lhe conduziram para o interior da residência, momento em que outro infrator adentraram na residência, então subtraíram os pertences joias de sua mãe, celular, estando o tempo todo muito agressivo. Os assaltantes estavam monitorando aquele perímetro. Reconhece o Edgar como um dos assaltantes. Ele estava com comparsa, nos rendeu, colocou em cárcere privado e colocou a maria de refém. No momento inicial Maria não estava na casa. Ela tem a casa porque é a senhora que limpa. Foi feita de refém, colocou a arma na cabeça dela. Eles não usavam nada cobrindo o rosto. O outro assaltante tem um 1,65 m ou 1,75 m. A troca de tiro ocorreu no corredor, não tinha como visualizar quem atirou. Na residência não tinha câmera. Todos os dois entraram no quarto, só que o Edgar entrava e saia e ficava mexendo nos pertences [...]”

Na oportunidade a vítima ANA TEREZA MILEO FERRAJOLI, declarou:

“[...] Que, por volta de 7h20min, no dia 03.10.2016, seu filho havia tirado dois carros da garagem. O portão ficou aberto. O moreno passou e ficou encostado no muro, o réu foi o primeiro que entrou, anunciando o assalto com a mão na cintura, colocou os seus dois filhos e o Jorge para dentro de casa, o outro assaltante entrou. O primeiro pediu para fecharem as portas e janelas. Dizia que já estavam sendo monitorados. No quarto Jorge fingiu que estava passando mal e efetuou um disparo. Jorge estava baleado no braço. A casa ficou muito sujo de sangue. Jorge desmaiou, perdeu muito sangue. Confirma o acusado como sendo um dos autores do assalto. Já se passaram cinco anos. O outro era mais baixo e mais gordinho. Não viu a arma com o moreno. Foi a vítima que ficou mais tempo no quarto, o acusado foi o mais agressivo. Na casa não havia câmera. Não sabe se na vizinhança tinha câmera [...]”

A vítima MARIA IZALTINA, esclareceu:

“[...] Que, um indivíduo lhe abordou com uma arma na cabeça, o assaltante queria dinheiro, levaram celular, tomou conhecimento que o dono da casa tomou um tiro no braço, mantiveram as vítimas presas no quarto, no dia do fato prestou depoimento na delegacia, era empregada doméstica do seu Jorge, eram dois assaltantes, não teve notícia de onde foi encontrado o celular da vítima Seu Jorge, afirma que o indivíduo era alto e moreno, semelhante ao réu, da cor dele, negro. Na delegacia lhe mostraram foto, o escrivão, reconheceu pela foto o assaltante que lhe pegou pelo pescoço. Reconheceu os dois assaltantes na foto. Do momento em que chegou para o fim do assalto foi rápido. Acredita que não tenha câmera. Os vizinhos disseram que um carro ficou passando diversas vezes por perto da casa. Os assaltantes remexeram a casa. Não usavam luvas e nem máscara. Pode afirmar com plena certeza que o réu participou do assalto foi ele que ficou com a arma em sua cabeça [...]”

Na espécie, a testemunha NAZARENO RODRIGUES FERREIRA, esclareceu:

“[...] Que, em uma casa na PEREBEBUÍ não sabe de nada, na polícia falou que comprou o celular de um rapaz que tinha um metro e oitenta de altura, tinha uma tatuagem no braço esquerdo, estava com uma moça, não foi o réu que lhe vendeu o celular, tem uma banca no comércio, faz conserto de celular, no dia 03.10.2016, SAMSUNG J3, pagou o valor de 300 reais, venderam porque precisavam do dinheiro; quem vendeu era negro semelhante ao réu, mas não era ele [...]”

Por fim o Interrogado EDGA CORREA MOURA declarou:

“[...] Que, não teve participação nenhuma nesse assalto, foi capturado porque estava foragido, devido a um problema com a delegacia de furtos e roubo, passou a ser capturado quando estava com sua família. Afirma que não tem nenhum conhecimento desse assalto. Nunca foi reconhecido. Tem três filhos, um deles tem uma deficiência. Everton tinha uns 10 anos de idade na época, em 2016. Declara que nunca viu nenhuma das vítimas. Foi preso pela DRCO por um assalto de um posto de gasolina. Quando foi preso passou a ser colocada fotos suas no arquivo da polícia. A maioria dos processos que responde é no Ceará. Aprendeu a ler no sistema penal. Há contradições no depoimento de algumas das vítimas. Afirma que não cometeu esse assalto de dois telefones [...]”

Com efeito, acerca da palavra da vítima nesse tipo de crime, o STJ possui entendimento que
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO
RECONHECIMENTO PESSOAL

Acerca do reconhecimento pessoal, a
6ª Turma do STJ, nos autos do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse enfoque, o STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.”
Acórdão 1617348
, 07138833120198070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. O STF, adotou entendimento semelhante, vejamos:

O entendimento desta Corte é no sentido de que o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).” HC 227629 AgR/SP, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, data de julgamento: 26/6/2023, publicado em 28/6/2023.

Na hipótese, alinhando-se ao novel entendimento do STJ, extraem-se dos autos os pontuais relatos das testemunhas JOSE JORGE, ANDRÉ LUIZ MILEO e ANA TEREZA, que não titubearam em apontar em juízo, que o recorrente EDGAR CORREIA MOURA, teria sido um dos protagonistas do ilícito penal em debate.

Como se pode observar, as provas orais ratificaram as evidências materiais, não havendo espaço para cogitar-se em insuficiência probatória, em face da subsunção da conduta do recorrente a rubrica literal do artigo
157, §
2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

DO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Nesse viés, todas as testemunhas são unânimes em afirmar que EDGAR CORREIA MOURA, por ocasião do assalto, portava arma de fogo, como se pode observar pelos relatos de ANDRÉ LUIZ
. Tal assertiva restou amparada pelos demais elementos de prova, não havendo respaldo para desconsiderar que o recorrente não teria se utilizado de uma arma de fogo para intimidar e lograr êxito no seu intento criminoso, inclusive, fazendo uso da arma, pois efetuou um disparo que acertou JOSE JORGE no braço. Assim, diante das contundentes evidências, que indicaram o efetivo emprego da arma de fogo no evento ilícito, temerário acolher a tese defensiva nesse ponto.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, o juízo singular aferiu a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias multa, para isso considerou os moduladores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime como desfavoráveis ao recorrente, fundamentando os vetores de forma idônea e aferindo um
quantum
proporcional e razoável.

Na 2ª fase não concorreram atenuante, nem agravante. Na 3ª fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, que elevou a sanção em metade. Nesse viés,
o
decisum
descreve de maneira pormenorizada o
iter criminis
, com supedâneo no art.
157, §
2º, incisos I, II e V, do Código Penal, dissecando cada item do tipo em apreço, de forma a caracterizar o incremento em metade, não restando configurado qualquer insurgência em face da sumula 443 do STJ.

“[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo .2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021) [...]”

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o
quantum
de pena aplicado exige a adoção do regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º “b” do CPB). Sendo, na espécie, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Na hipótese, cediço reportar que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observado a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição. Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes. Nesses termos, como o recorrente foi condenado à pena superior a 04 anos de reclusão, não atendeu um dos requisitos indispensáveis para acolhimento do pleito defensivo.

Por fim, qu
anto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter a condenação de
EDGAR CORREIA MOURA, às penas de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CP) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023